Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-56.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001529-56.2019.8.05.0156

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CILENE ROQUE REGO

Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s):MANOEL BASTOS CARDOSO, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, ALEXANDRE JOSE CRUZ BRITTO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. CARGO EFETIVO DE 20 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO HABITUAL E CONTÍNUO DE 40 HORAS (JORNADA SUPLEMENTAR/DOBRADA). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE TRABALHADA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL FIXAR VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL OU CRIAR “PISO PRÓPRIO”. IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 734/2019. SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, XXXVI, CF). PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. DEVER DE REMUNERAR A JORNADA AMPLIADA EM BASE PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO SEM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO (ART. 37, II, CF). POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85/STJ). REFLEXOS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS. REGULARIZAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:
Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e do Decreto nº 20.910/1932.

IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 734/2019:
Reconhecimento da inaplicabilidade da Lei Municipal nº 734/2019 aos fatos pretéritos à sua vigência, em observância aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade da lei, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PACTO FEDERATIVO:
A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, constitui norma geral de observância obrigatória
de
caráter geral e vinculante para todos os entes federados, por força do art. 206, VIII, da Constituição Federal. A fixação de valor inferior por lei municipal, ou a criação de um "piso municipal" que desrespeite o mínimo nacional, configura violação ao pacto federativo e à hierarquia das normas.

REMUNERAÇÃO DA JORNADA DOBRADA/SUPLEMENTAR:
Comprovado o
exercício habitual e contínuo de carga horária superior àquela para a qual o servidor foi concursado,
ou seja,
de 40 horas semanais, ainda que o cargo seja originalmente de 20 horas,
e ainda que
denominado "jornada suplementar" ou "adicional", é devida a remuneração proporcional ao piso nacional da jornada de 40 horas.
Assim,
impõe-
se
ao Município a obrigação de remunerar as
40
horas trabalhadas de forma proporcional ao Piso Salarial Profissional Nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e desvalorização do profissional da educação. A nomenclatura “adicional”, “jornada suplementar” ou similar não afasta o dever de remunerar o trabalho real e efetivamente prestado.

ENQUADRAMENTO DEFINITIVO E DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO:
Inexistência de direito subjetivo do servidor público à alteração definitiva do regime de trabalho de 20 para 40 horas semanais sem a devida aprovação em novo concurso público, em respeito ao art. 37, II, da Constituição Federal. A discricionariedade da Administração Pública na gestão de sua força de trabalho deve ser observada, ressalvada a remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado.

EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF):
A vedação constitucional prevista no art. 37, XIV, da CF impede a incidência cumulativa de adicionais sobre adicionais, mas não impede que gratificações incidam sobre o vencimento básico corrigido pelo piso nacional, quando assim dispuser a legislação local.
Ou seja,
o efeito cascata impede que acréscimos pecuniários sejam computados sobre outros acréscimos para fins de concessão de vantagens ulteriores. Contudo, o cálculo das vantagens e gratificações deve incidir sobre o vencimento básico
corrigido
pelo piso nacional, proporcionalmente à jornada efetivamente cumprida.

RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS:
Reconhecido o direito
e, tendo em vista a condenação ao pagamento das diferenças salariais implica, por corolário lógico,
a necessidade de regularização dos devidos os reflexos
dos
recolhimentos previdenciários,
inclusive incidentes sobre o
13º salário e férias, considerando a base remuneratória correta.

DECISÕES DO TCM-BA:
As decisões do Tribunal de Contas dos Municípios, embora não vinculantes ao Poder Judiciário, servem como elemento de convicção acerca da prática reiterada de remuneração inferior ao piso nacional e
a
constatação de irregularidades
pelo
Município
em comento.

Reforma parcial da sentença para reconhecer o direito da Apelante ao pagamento das diferenças salariais
proporcionais à jornada efetivamente cumprida,
decorrentes da aplicação do Piso Nacional do Magistério sobre a jornada de 40 horas semanais, bem como seus reflexos em 13º salário e férias, respeitada a prescrição quinquenal e

mantida a inviabilidade do enquadramento definitivo

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001529-56.2019.8.05.0156, em que figuram como Apelante CILENE ROQUE REGO e como Apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda C
âmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
da apelação e,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data
e assinatura eletrônica
.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

Procurador(a) de Justiça